Tribunal: STF
Processo: ARE 649404
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO EXCLUSIVAMENTE À LUZ DE INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 2.189/91. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    3. A alegação de ofensa ao princípio da legalidade não desafia o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O enunciado n.º 636 da Súmula do STF dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedentes: RE n. 355.517, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 29.8.2003 e RE n. 247.843-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.2.2012.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. A coisa julgada tem a favor de si a garantia constitucional da imutabilidade (art. 5, inc. XXXVI, da Constituição do Brasil). Isso ocorre em função da necessidade da ordem jurídica em manter a paz social, a estabilidade, a segurança, a certeza, a validade e a legitimidade dos atos jurisdicionais e das relações jurídicas. Não se pode perder de vista que a coisa julgada é uma garantia constitucional fundamental daqueles que litigam perante o Poder Judiciário e que a sua desconstituição, via ação rescisória, é de caráter excepcional e de interpretação restritiva. Não é viável a procedência da demanda rescisória quando o contexto dos autos demonstra que o autor da ação pretende um novo julgamento da matéria.””



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.